Tribunal: TCU
Processo: 022.310/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
TCE instaurada pelo Ministério do Esporte em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Termo de Fomento 879835, firmado com a Federação de Tênis de Mesa do Rio de Janeiro.

Inteiro teor:
Acórdão 2261/2026-TCU-Primeira Câmara Considerando que se trata de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte em desfavor da Federação de Tênis de Mesa do Estado do Rio de Janeiro (FTMERJ) e de seu ex-presidente, Pablo Marcelo Frias Ribeiro, em razão da não devolução de recursos do Termo de Fomento 879.835/2018, que tinha por objeto a realização de competições esportivas; Considerando que, conforme apontado pelo Ministério Público junto ao TCU em fase anterior destes autos, não haveria débito a ser ressarcido, uma vez que os recursos não foram executados e permaneceram integralmente na conta bancária específica do ajuste; Considerando que a demora na devolução dos valores decorreu de limitações técnicas e operacionais da plataforma Transferegov.br, causadas por reestruturações ministeriais que impediram a geração da Guia de Recolhimento da União (GRU), não havendo evidência de má-fé ou omissão por parte dos responsáveis; Considerando que, após a prolação do Acórdão 7110/2025-TCU-Primeira Câmara , o Ministério do Esporte comprovou ter havido o efetivo recolhimento do saldo das contas corrente e de investimento, no valor de R$ 263.670,84, à Conta Única do Tesouro Nacional; Considerando que o MPTCU, em oitiva final, se manifestou pelo arquivamento do processo, sem julgamento de mérito, ante a inexistência de débito, uma vez que a ausência de ressarcimento tempestivo não configurou dano ao erário por malversação ou apropriação; Considerando, portanto, a inexistência do débito, pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de tomada de contas especial, e que a regularização do saldo bancário afastou prejuízo potencial ao erário; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "b", e 212 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres dos autos, em: considerar cumprida a determinação constante do item 9.1 do Acórdão 7110/2025-TCU-Primeira Câmara ; arquivar a presente tomada de contas especial ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular; e enviar cópia desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério do Esporte. 1. Processo TC- Processo 022.310/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Federação de Tenis de Mesa do Estado do Rio de Janeiro (34.119.081/0001-65); Pablo Marcelo Frias Ribeiro (XXX.108.477-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Sonilton Fernandes Campos Filho (120.764/OAB-RJ), representando Federação de Tenis de Mesa do Estado do Rio de Janeiro; Sonilton Fernandes Campos Filho (120.764/OAB-RJ), representando Pablo Marcelo Frias Ribeiro. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.